Tribunal: STF
Processo: HC 91665
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO SUPERVENIENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
   PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DOS PACIENTES. CARTAS PRECATÓRIAS.
   EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I
   - A impetração voltada à superação do teor da Súmula 691 desta
   Suprema Corte, diante da decisão colegiada do Superior Tribunal
   de Justiça, não deve ser conhecida em razão da perda de seu
   objeto.
II - A ausência de manifestação da defesa quanto à
   decisão colegiada pode gerar, inclusive, violação à garantia
   constitucional da ampla defesa, não sendo o caso de concessão da
   ordem de ofício.
III - Habeas corpus não conhecido.